Tribunal: CARF
Processo: 13855.728298/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2018
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo (contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.728298/2020-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.876 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2018
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos
federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos
públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara
de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os
membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a
independência funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser
imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e
gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.728298/2020-69
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário)
se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento mantendo-se o
lançamento e a responsabilização solidária.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a multa de ofício pela não homologação de compensação
efetuada em declaração falsa agravada pelo não atendimento a intimação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

No caso analisado o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração, uma vez
que nos PER/DCOMPs abaixo listados declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo
negativo de IRPJ, apurado no 1o. Trimestre do ano-calendário de 2018, no valor de R$
1.500.000,00.
O suposto crédito de saldo negativo, conforme declarado, seria decorrente de
“Ouro, ativo financeiro/mútuo/revenda”, código de receita 3249, no valor de R$ 1.500.000,00,
retido pela fonte pagadora COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – COHAB MINAS (CNPJ 17.161.837/0001-15).
Conforme exposto no Despacho Decisório o sujeito passivo foi intimado e
reintimado a apresentar os documentos comprobatórios da retenção no valor de R$ 1.500.000,00.
Porém, devidamente cientificado, não apresentou os documentos solicitados e
nem prestou quaisquer esclarecimentos ou resposta à intimação.
Ainda, por meio de informações declaradas em DIRF, constatou-se que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo.
Além disso, em consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-
se que o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar no 1o trimestre do ano-calendário de 2018.
Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado.
Dessa forma, considerando a não comprovação por parte do sujeito passivo da
legitimidade do crédito pleiteado, a informação prestada pela fonte pagadora em DIRF e em
resposta a intimação, conclui-se que o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração,
visto que no PER/DCOMP n° 23371.56239.030419.1.3.02-0743 declarou e demonstrou crédito
inexistente de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.500.000,00, utilizando-o para
extinguir débitos de sua responsabilidade sob condição resolutória de ulterior homologação, nos
termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que faz-se necessário esclarecer a cronologia dos fatos, com relação
ao crédito: a empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI, adquiriu
créditos do FCVS que eram originariamente pertencentes a COHAB/MG,
sendo estes transferidos a empresa IPCIM, DMD e, posteriormente, por
meio desta última, transferida a Platinum mediante Escritura Lavrada no
Tabelionato do 7o Ofício de Notas, livro no 827, fls. sob o no 59 em 20 de
Julho de 2017, e que a Platinum, por sua vez, se utilizou destes créditos e
os transferiu a Manifestante, mediante instrumento particular de cessão
onerosa de créditos;
b) Que o crédito adquirido pelo contribuinte tem sua origem no protocolo
011.79446.004318.2017.000.000, vinculado ao processo administrativo no
011.79446.006201.2014.000.000, a qual apurou das correções monetárias
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

em contratos com cobertura do FCVS em favor da COHAB-MG, credora
original;
c) Que milita em favor da boa-fé do contribuinte, o fato de que após a
aquisição do crédito, notificou a Fazenda Nacional acerca da cessão, e que
o crédito foi alocado na contabilidade, o que de fato, corrobora pelo
princípio da boa-fé objetiva, afastando neste momento qualquer ato
supostamente fraudulento;
d) Que em nenhum momento o contribuinte alega ter tido qualquer relação
direta com a COHAB, e que a falta de entrega de documentos solicitados
pela Fiscalização foi interpretada de forma equivocada pela Fiscalização,
que presumiu a caracterização das irregularidades, e que a legislação
dispõe que qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do
agente fiscalizado é inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia
da verdade;
e) Que a Fiscalização não observou a escrita fiscal da Impugnante com
cautela, já que se ele atentasse ao SPED fiscal da empresa, encontraria o
crédito alocado na contabilidade, na conta denominada Operações
Especiais n. 0909, Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão –
Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00, o que de fato,
corrobora pelo princípio da boa-fé objetiva, afastando neste momento
qualquer ato supostamente fraudulento;
f) Que apesar de a Fiscalização ter presumido ação dolosa da Impugnante,
sob a acusação de declaração falsa, o que se verifica em realidade, é a
existência de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, no
qual foi informado que o crédito seria decorrente de saldo negativo de
IRPJ, quando se trata de crédito de origem financeira;
g) Que a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento do tributo;
h) Que se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua
alçada, vez que se trata de ônus da fonte pagadora;
i) Por fim, sustenta que a presunção de inocência, expressamente assegurada
no direito penal e processual penal, é aplicável também à esfera
disciplinar, bem como a todos os processos estatais que imponham
sanções. Ninguém poderá ser considerado culpado antes que seja proferida
decisão que aplique penalidade, como resultado do devido processo legal;

Os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, proferiu o Acórdão abaixo ementado:

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
MULTA REGULAMENTAR
Comprovada a falsidade de declaração, impõe-se a aplicação de multa isolada
no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme estabelece o art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS - A instância
administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza, pois
qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa
dos mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela
própria Constituição Federal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ salientou que no processo de DCOMP, por meio do acórdão
foi constatado que por meio de informações declaradas em DIRF, a fonte pagadora não informou
a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em consulta às informações declaradas em
ECF e DCTF, o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar no 1° trimestre do ano-calendário
de 2018. Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado. Enfim,
foi constatada a falsidade da declaração.
No tocante à multa, entendeu que comprovada a falsidade da declaração, impõe-se
a aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme estabelecido na legislação. Ademais, salientou não haver previsão legal
para redução da multa para o patamar de 20%.
Por fim, destacou que não cabe à DRJ efetuar análise acerca da
constitucionalidade das normas previstas no direito pátrio, bem como que não é possível analisar
a questão da responsabilização dos sócios, tendo em vista que a peça impugnatória pertencia
exclusivamente à empresa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa. Salientou, contudo, que a impugnação não
é só da empresa, mas sim dos sócios também, de modo que ao contrário do que decidido no
acórdão, a peça seria conjunta e, portanto, as alegações levantadas em contraponto à
responsabilização dos sócios devem ser apreciadas.
Os responsáveis solidários apresentaram Recurso em conjunto com a contribuinte.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação ao lançamento razão pela qual resta preclusa a oportunidade de defesa dos mesmos,
tornando-se o lançamento e responsabilização definitivas quanto a eles (caso seja mantido o
lançamento).
A teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
considerar-se-á não impugnada, tornando-se preclusa. Não tendo sido objeto de impugnação nem
se tratando de matéria de Ordem Pública, carece competência à autoridade de segunda instância
para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
Ao contrário do alegado pela recorrente em Recurso Voluntário, os sócios não
impugnaram a responsabilização e constaram apenas como representantes da contribuinte na
manifestação de inconformidade, senão vejamos:

Com a devida vênia ao malicioso argumento trazido pelo patrono da contribuinte,
que tenta fazer jogo de preposições para justificar a sua falha técnica na impugnação do
lançamento, resta claro que os solidários não impugnaram o lançamento.
Veja que, agora em recurso o patrono tenta corrigir a sua falha de defesa:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Entretanto, a revelia implicou a definitividade, na esfera administrativa, da
responsabilidade tributária, conforme declarado pelo julgador a quo.
De toda feita, trata-se que questão de técnica processual vez que no mérito a
questão em análise reporta a uma grave fraude e sonegação cometida pela contribuinte com a
participação dos seus sócios.
Assim é que, deixo de conhecer das razões relativas à responsabilização solidária
apresentadas pela contribuinte diante da falta de legitimidade.
Desta forma, conheço parcialmente do recurso apresentado.
A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto, foi agravada, uma
vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa
previsão legal, comprovada a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a
aplicação da multa majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de Dcomp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei
9.430/96, objeto do RE 796939/RS recentemente julgada inconstitucional.
No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação fraudulenta
com a utilização de “Títulos da Dívida Externa” ou “Títulos de Terceiros”, os quais não possuem
base legal para compensação pretendida. Tais casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste
conselho e já foi apreciado por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
O caso é idêntico ao dos PAFs 13855.723356/2019-24, 13855.723366/2019-60 e
13855.723367/2019-12 apenas mudando os valores e períodos de apuração. As peças defensivas
são cópias e o modus operandi do contribuinte foi o mesmo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida. Ademais, a DRJ
acabou por enfrentar os argumentos relativos à responsabilização, mesmo que indiretamente.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

DA IMPUGNAÇÃO DA R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA
A contribuinte observa que a não homologação da PER/DCOMP decorre do
preenchimento errôneo da origem do crédito, fato este que, por si só, não induz má-fé
tampouco ato fraudulento praticado pela empresa Recorrente.
Entende que a boa-fé no presente caso se revela com notória clareza, sendo de rigor que
seja inaplicada a esta Recorrente a multa ou, que pelo menos ocorra a sua redução.
A contribuinte verifica que o crédito declarado em seu nome foi por ela adquirido por
meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial Eireli, e estavam
alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub Função 846, Função
28, perante o Órgão - Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00. Portanto,
afirma a contribuinte que não se pode falar que se trata de Dcomp em basada em
documento falso, pois trata-se de uma escritura púlica devidamente lançada na
contabilidade.
A contribuinte entende demonstrada que manteve em suas escritas fiscais os devidos
lançamentos dos créditos, o que corrobora pelo princípio da boa fé objetiva, afastando
neste momento qualquer ato supostamente fraudulento.
Deste modo, não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a aplicação de multa
de ofício, configurando medida de efeito confiscatório pela autoridade fazendária,
violando o princípio constitucional insculpido no artigo 150, IV, da Carta Magna, razão
pela qual deve ser anulado o crédito tributário exigido no Procedimento Fiscal ora
impugnado.
Assim como no caso em tela, o contribuinte não tem acesso aos saldos dos créditos,
seus rendimentos e suas retenções, porém, tem todos os meios idôneos de demonstrar o
mesmo, provando assim sua boa-fé.
A contribuinte lembra da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção, a
inviolabilidade do direito de propriedade, a proibição do uso de tributo com efeitos de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

confisco, os elementos constitucionais reveladores da riqueza percebida (circulação de
mercadorias), a parcela destinada ao poder tributante, equivalente à capacidade
contributiva do contribuinte, e a irrazoabilidade, a desproporcionalidade, o excesso da
punição assim imposta.
A contribuinte entende que para o fisco constituir o crédito tributário contra diretor,
gerente ou representante de sociedade empresarial ou de sociedade civil deve
comprovar que aquele crédito resultou de ato praticado com excesso de poder ou
infração de lei, contrato ou estatuto, enquanto administrador de bem alheio.
Também requer a redução da multa a patamares de 20% ou 75%.
A contribuinte aduz que se restar comprovado a inexistência do credito adquirido, deve-
se verificar que a Impugnante também seria vítima, visto que comprou pelo credito que
utilizou, não tendo em nenhum momento conhecimento de qualquer indicio de
irregularidade.
Pois bem, conforme relato trata-se de multa isolada devido a débitos compensados
indevidamente
No processo de no 13855.723189/2019-11, por meio do acórdão no101-010.731 foi
constatado que por meio de informações declaradas em DIRF, a fonte pagadora não
informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em consulta às
informações declaradas em ECF e DCTF, o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a
pagar no 1° trimestre do ano-calendário de 2018. Ou seja, não houve apuração de
qualquer saldo negativo no período informado. Enfim, foi constatada a falsidade da
declaração.
Abaixo a ementa do acórdão:
(...)
Quanto à multa comprovada a falsidade de declaração, impõe-se a aplicação de multa
isolada no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme estabelece o art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, c/c art. 44, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007, e o § 2°
do art. 74 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 2017.
(...)
Considerando que foram compensados indevidamente débitos de responsabilidade do
sujeito passivo no valor total de R$ 1.601.726,05, a multa isolada aplicada no percentual
de 150% perfaz o montante de R$ 2.402.589,07.
A boa fé suscitada, não ajuda a impugnante, pois a conduta foi concretizada pela
declaração falsa, e, portanto, a multa aplicada.
Não há base legal para reduzir a multa para 20%. Também não se pode mudar o
patamar para 75%, haja vista a previsão legal do § 2o do art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003.
As alegações de confisco, proporcionalidade, razoabilidade etc, não podem ser
oponíveis ao fisco, pois trata-se de matérias constitucionais que fogem da competência
adminnistrativa.
O CARF inclusive sumulou tal matérias, a saber:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Destarte não há reparos a fazer na aplicação da multa.
A RESPONSABILIDADE NOS CASOS DO ART. 135
A R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA contestou a responsabilidade atribuída aos
senhores Alair Rodrigues de Freitas, e Ozaris Roberto Jose de Oliveira, no entanto, a
peça de impugnação é só da empresa, não é uma peça conjunta, assim, a R.A
PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA não pode fazer a defesa dos senhores acima.
No mais, os senhores Alair Rodrigues de Freitas, e Ozaris Roberto Jose de Oliveira não
compareceram para contestar a responsabilidade triburária, que estão é declarada
definitiva na esfera administrativa.
De todo o exposto, voto por negar provimento a impugnação, e declarar definitiva na
esfera administrativa a responsabilidade solidária dos senhores Alair Rodrigues de
Freitas, e Ozaris Roberto Jose de Oliveira.

O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a PLATINUM Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações para
reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa compensação com suposto
crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A
organização criminosa oferecia serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Polícia Federal e denominada “Saldo Negativo”: Supremo
Tribunal Federal (stf.jus.br).
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente recursos do Estado,
e está disseminada de tal forma no território nacional que foi objeto de uma cartilha elaborada
em conjunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção
à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fra
ude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os seguintes trechos:

Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a Fazenda
Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da dívida
pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos ao resgate
de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira, interna e externa,
inclusive títulos emitidos no início do século passado.
[...]
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem como
de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de operações
diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular” (impressas em
papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua maioria, àqueles regulados
pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu valor e que vêm sendo utilizados
de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos
nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto
não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário. Para
tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para forjar formas de
suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para afastar seu lançamento,
alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento tributário. Eles são criativos e
estão sempre em busca de novas oportunidades para ludibriar contribuintes desavisados,
ansiosos pela solução imediata de suas situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a
cautela desejável na defesa de seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas
fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes
consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos estabelecidos na legislação
vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o contribuinte
possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis e
eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas dívidas da
pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa responsabilidade
solidária também poderá ser aplicada contra o representante de qualquer empresa que
for responsável por fraude tributária, hipótese em que o passivo tributário será cobrado
de todos pelo valor integral, até sua extinção.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Entretanto, mesmo na suposta hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são objeto
também de outros processos administrativos. Do histórico de processos distribuídos a este
Relator é possível confirmar que o contribuinte adota o mesmo modus operandi para não pagar
tributos devidos desde o ano de 2014, ora com supostos títulos da dívida externa, ora com
supostos créditos de terceiros, mas sempre de forma fraudulenta e sem base legal e por meio de
intermédio das empresas APPEX e PLATINUM Consultoria, ambas objetos de operações
conjuntas da Receita e Polícia Federal.
Por sua vez, ao não responder as intimações também incorreu em hipótese devida
de agravamento. Não existem motivos razoáveis para desagravar a penalidade diante de um caso
tão grave e da inércia do contribuinte.
O que se analisa, do ponto de vista do Fisco, para fins de qualificação da
penalidade é a existência de deliberada intenção de fraude ou sonegação, o que claramente
ocorreu por parte do contribuinte, seja diretamente ou seja por meio de procurador.
Casos semelhantes também foram apreciados por este Conselho:

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF
vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e
escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia,
inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decretolei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda
em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores
no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilh
a_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério
Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou
Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional,
promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e
outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos,
nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e,
utilizando de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém
responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal
responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que, por intermédio de
seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Recursos Voluntários conhecidos e não providos.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728298/2020-69

(Acórdão 1301-005.697 de 15 de setembro de 2021)

Além disso, os pedidos de chamamento de terceiros ao processo ou, ainda, de
suposto seguro que garantiria o crédito são matérias estranhas e que não interferem no presente
auto de infração. Em relação à responsabilização solidária, houve clara infração a lei que
justifica a sua aplicação, como bem enfrentado pela decisão recorrida que adoto como razões de
decidir.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Cabe ressaltar, ainda, não tratar o presente caso de aplicabilidade da retroatividade
benigna da redução da multa qualificada realizada pela Lei 14.689/2023. Isto porque, no presente
caso estamos diante de multa isolada específica, prevista no §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003,
que estabelece de forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da multa prevista no inc. I, do
art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer modificação.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte conhecida negar-lhe
provimento mantendo-se o lançamento e a responsabilização solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original